Tribunal: STF
Processo: ARE 1130926
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (fls. 375): 
    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM REMUNERAÇÃO DE CARGO EFETIVO. INADMISSIBILIDADE (ART. 37, § 10, CF). EXONERAÇÃO IMPOSITIVA. APOSENTAÇÃO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), INSTITUÍDO PELO MUNICÍPIO, OCORRIDA NO CARGO PÚBLICO E EM RAZÃO DE SEU EXERCÍCIO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. GRATUIDADE PROCESSUAL. DEFERIMENTO EM VISTA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. APELAÇÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (1) É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo efetivo, ressalvados os cargos acumuláveis, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração (CF, art. 37, § 10). (2) Tendo o servidor se utilizado do tempo de serviço na Administração Pública para obter a aposentadoria, ainda que perante o Regime Geral da Previdência Social (INSS), é inadmissível a sua permanência no cargo público, uma vez que estaria cumulando proventos da inatividade com o vencimento do mesmo cargo do qual se aposentou. (3) "A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência".”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, §§ 7º e 10, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, que a interpretação dada ao § 10º do art. 37 contraria sua literalidade, uma vez que veda a cumulação de proventos de aposentadoria decorrentes dos Regimes Próprio de Previdência om a remuneração de cargo, emprego ou função pública, não trazendo vedação expressa aos proventos de aposentadoria decorrentes do Regime Geral de Previdência Social, controlado pelo Instituto Nacional do seguro Social (INSS). (fls. 392, grifo mantido).
    Aduz-se, que “a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a vedação de acumular proventos da aposentadoria com remuneração não se estende ao servidor que aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, acumula proventos de aposentadoria, custeados pelo INSS, com vencimentos de cargo, emprego ou função pagas pelo Estado empregador”. (fls. 393, grifo mantido)
    As contrarrazões ao recurso extraordinário foram apresentadas (fls 414-430). 
    A Primeira Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso em virtude de incidir à hipótese o óbice da Súmula 283 do STF (fls. 432). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece acolhida. 
    Inicialmente, cumpre destacar que considera-se presumida a repercussão geral sempre que o acórdão recorrido contrariar súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, §3º, do Código de Processo Civil.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso do Município de Nova Santa Rosa, revertendo a sentença originária, consignou (fls. 377): 
    “Assim, tendo a recorrente adesiva se utilizado do tempo de serviço na Administração Pública para obter aposentadoria, ainda que perante o Regime Geral da Previdência Social (INSS), é inadmissível a sua permanência no cargo público, uma vez que estaria cumulando proventos da inatividade com o vencimento do mesmo cargo do qual se aposentou.”
    Desse modo, observa-se que a decisão do acórdão recorrido divergiu da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, que firmou o entendimento segundo o qual é possível a acumulação de proventos de aposentadoria oriunda do Regime Geral de Previdência Social com vencimentos de cargo público. Nesse mesmo sentido, os seguintes julgamentos, cujas ementas seguem transcritas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 914.547-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 29/8/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 796.044-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/6/2014).
    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões, entre outras: ARE 990.092/PR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 792.681/ES, Rel. Min. Rosa Weber; RE 541.138/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 796.044-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 574.606/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
    Portanto, impende ressaltar, no que se refere à matéria aqui tratada, à luz do dispositivo constitucional do §10 do art. 37 da Carta da República, que é lícita a cumulação de aposentadoria pelo regime geral de previdência e o exercício de cargo público, uma vez que ausente a vedação constitucional.
    Ante o exposto, firme na jurisprudência desta Corte, dou provimento ao recurso extraordinário para, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 932, V, b, do CPC, com a consequente reintegração da Recorrente ao cargo que foi exonerada, tendo em vista que não há acumulação vedada pela Constituição Federal. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais.
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente